Tribunal: STF
Processo: HC 190054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodolfo Augusto Fernandes e outros, advogados, em benefício de Johnny Willer Rodrigues de Sousa, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.6.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 600.218.
O caso
    2. O paciente foi preso preventivamente em 9.4.2019 pela prática dos delitos previstos no arts. 33 da Lei n. 11.343/2006; e os §§ 2º e 4º do 2º da Lei n. 12.850/2013. 
    3. Ao argumento de estar configurado excesso de prazo para formação da culpa, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Maranhão. Em 8.6.2020, a ordem foi denegada, em acórdão com a seguinte ementa:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.I. A manutenção do ergástulo cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, para fins especificamente de impedir a reiteração delitiva, posto que o paciente possui condenação com trânsito em julgado;II. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores que a configuração de excesso de prazo na instrução criminal não decorre de soma aritmética de prazos legais, devendo ser aferida caso a caso, de acordo comas peculiaridades e a complexidade da causa, em estrita observância ao princípio da razoabilidade;II. Infere-se das informações prestadas pelo magistrado de base que a ação penal originária conta com 23 (vinte e três) réus e, mesmo diante da complexidade e peculiaridades, segue o fluxo normal, não se verificando retardo provocado pelo juízo ou mesmo pela acusação;IV. Ordem denegada”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 600.218 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.6.2020, o Relator, Ministro Nefi Cordeiro indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ser “inconteste o excesso de prazo no tempo em que se perdura a aplicação da medida cautelar extrema”. 
    Apontam que “a defesa do paciente não deu causa ao excesso de prazo aqui noticiado, tendo em vista a inexistência de conduta positiva praticada pela defesa do paciente. A mora existente deve ser atribuída apenas ao Estado e isso pelos fatos já declinados. Decerto que, por reiterados julgados dos Tribunais Superiores, tem-se adotado o critério da razoabilidade para justificar alguns excessos de prazo para a conclusão de processos de acusados que se encontram presos”. 
    Apontam ser “absolutamente irrazoável e totalmente injustificável o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, tendo em vista que o Estado se utilizou de 99 dias para oferecer a denúncia; 251 dias para realizar a primeira audiência; acatou questão de ordem tendo em vista a notícia de possível nulidade em decorrência do cerceamento do direito de defesa - senha de acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas estava incorreta -, e agora, teremos a continuação dos trabalhos apenas em 10 de agosto de 2020, ou seja, após mais de 07 meses da data da primeira audiência”. 
    Argumentam que “a prisão cautelar não pode ser utilizada com o objetivo de promover a antecipação satisfativa da pretensão punitiva, pois, do contrário, subverter-se-ia a finalidade da prisão preventiva, resultando em grave comprometimento do princípio constitucional da liberdade. Data vênia, Excelência, as medidas cautelares previstas na inteligência do artigo 319, somando-se a inteligência do artigo 282, § 6º, ambos do CPP são mais adequadas, proporcionais e homogêneas ao presente caso. Ainda mais, se dermos observância às recomendações do Conselho Nacional de Justiça diante da pandemia do COVID-19”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Diante das breves considerações acima alinhavadas, aguardam e requerem os impetrantes e o paciente: 1) Que se digne o(a) eminente Ministro(a) Relator(a) a conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, assim permanecendo até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito final, ante o constrangimento ilegal aqui apontado ou alternativamente e ainda em caráter liminar, seja substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico; 2) Por ocasião do julgamento final, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor de JOHNNY WILLER RODRIGUES DE SOUSA, a fim de que seja reconhecido seu direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. O juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São Luís/MA indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos:
    “(...) I - DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DE JOHNYSON VISGUEIRA MORAIS: Esclareço que o requerente teve decretada sua prisão temporária, em 18 de dezembro de 2018 (fls. 87/126). Em maio de 2019, por meio de decisão judicial, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. O motivo mantenedor da prisão preventiva continua latente, qual seja, a garantia da ordem pública. Extrai-se das fls. 485/487 o material encontrado no aparelho celular do denunciado JOHNYSON, comprovando seu envolvimento com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e ainda com a facção criminosa autodenominada "Bonde dos 40". Em uma das conversas via whatsapp, o ora requerente afirma que foi convidado para participar de um quadro disciplinar da facção e que estaria no grupo de whatsapp de referido quadro. Ora, a "disciplina" de uma organização criminosa é justamente composta por integrantes de confiança e que saibam cumprir as ordens advindas do primeiro escalão para "corrigir", torturar ou até mesmo executar aqueles integrantes que desobedecem as leis da facção. Ainda das análises do material extraído do celular apreendido, observa-se fotografias de diferentes tipos de armas enviadas pelo acusado com os respectivos preços. Há o envio também, em formato de documento, do "ESTATUTO B40". Assim, resta demonstrada a probabilidade de reiteração delitiva, confirmando a necessidade de garantir-se a ordem pública. O art. 316 do Código de Processo Penal dispõe que "o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista". Entendo que a interpretação correta da dicção legislativa "falta de motivo para que subsista" indica que a revogação da prisão preventiva só poderá ser decretada no caso de surgir fato novo que altere a realidade fático-jurídica existente no momento da sua decretação, o que não é o caso, razão pela qual a prisão preventiva deve ser mantida. (...) Enquanto no processo em epígrafe há uma pluralidade de 23 (vinte e três) acusados, todos integrantes da facção criminosa autodenominada "Bonde dos 40" e especializados no cometimento do crime de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro; no Processo nº 132342018, a situação se deu de forma bastante diferente. (…) Como sabemos, factualmente, a integração ou associação do agente no grupo criminoso pode persistir mesmo após formalizada a acusação ou, até mesmo, após operada sua segregação cautelar ou definitiva, enquanto não efetivamente desmantelada a organização criminosa. No entanto, para fins jurídico-penais, deve-se tomar o oferecimento da denúncia como marco interruptivo da permanência criminosa para o efeito de se admitir a propositura de nova persecução penal e, assim, afastar a possibilidade teratológica de que condutas criminosas futuramente praticadas pelo mesmo grupo criminoso sejam compreendidas em denúncia anterior, caracterizando uma espécie de "salvo conduto" para a continuidade das atividades delitivas. (...) DEVIDO O EXPOSTO, em harmonia com o parecer ministerial, DENEGO o pedido de revogação da prisão preventiva de JOHNYSON VISGUEIRA MORAIS, em razão da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal”.
    Consta do voto condutor do acórdão no Tribunal de Justiça do Maranhão:
    “Extrai-se dos autos que o paciente responde a ação penal (15842/2018), juntamente com outros 22 (vinte dois) agentes, por suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas (arts. 2º, § 2º e 4º, IV, da Lei n. º 12.850/2013 e 33 da Lei nº 11.343/2006), sendo decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
    Inicialmente, de bom tom ressaltar que, no tocante à necessidade da prisão preventiva, o juiz de base destacou restar clara a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estando tal decisório pautado na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que há fortes indícios de que o paciente integre articulada organização criminosa (bonde dos 40), demonstrando-se a efetiva necessidade da segregação cautelar, presente, portanto, o periculum libertatis, bem como suficientes indícios de autoria e materialidade delitiva. Friso, ainda, que o magistrado de base ressaltou que há indícios de que o paciente é o responsável “por visitar comunidades, resolver os conflitos entre os membros, fazer reuniões com os líderes de cada bairro e fortalecer os membros com armas e munições para a realização de ataques aos rivais e para garantir a defesa de seus territórios”. Ademais, verifico que o paciente, além da ação penal objeto da presente ação constitucional, possui condenação definitiva em outro processo pela prática de crimes insertos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c 16 da Lei n. 10.826/2003, além de, em tese, integrar organização criminosa denominada “Bonde dos 40”, demonstrando, assim, possuir conduta social prévia reprovável, o que indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva.
    Quanto à alegação de excesso de prazo, é de se verificar que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[4] entende que os lapsos temporais processuais inerentes aos atos pertinentes à condução da instrução probatória penal não devem ser observados de forma engessada e meramente aritmética, mas sim de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre com espeque na ponderação e razoabilidade ínsita à problemática analisada. 
    Conforme relatado, os impetrantes alegam, em síntese, existir excesso de prazo na conclusão do feito, haja vista estar o paciente ergastulado desde 9 de abril de 2019 e não ter sido concluída a instrução criminal. Contudo, infere-se que o feito segue seu fluxo normal, não sendo verificado nenhum retardo provocado pelo juízo ou mesmo pela acusação, tendo já ocorrido duas audiências em datas de 19.12.2019 e 24.01.2020, respectivamente, assim como foi redesignado o dia 04 de junho de 2020 para a continuidade da audiência de instrução e julgamento.(...) 
    Ademais, no caso em análise, ante a presença de 23 (vinte e três) acusados, a demora na apresentação das respostas à acusação, os pedidos de realização de diligências, além de vários pedidos de revogação da prisão preventiva, tais circunstâncias ocasionaram o prolongamento da fase de instrução processual, de forma que reconheço o esforço do magistrado de base para garantir a tramitação regular do feito, não havendo que se falar, ao menos por ora, em constrangimento ilegal decorrente da atuação estatal. 
    Outrossim, não visualizo de maneira evidente a ilicitude da prisão preventiva do segregado decorrente do alegado perigo de vida a que estaria ele submetido, ante a pandemia do coronavírus (Covid-19). Frise-se, ainda, que o paciente não trouxe prova de fazer parte de grupo de risco, ou que possui qualquer comorbidade ou doença crônica para o fim de obter a liberdade provisória ou conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Não obstante, a citada recomendação não traz regra impositiva de soltura de presos que se encontram nas situações ali elencadas, apenas sugere a reavaliação da necessidade da prisão provisória. Desse modo, entendo que a manutenção da prisão do paciente apresenta-se inteiramente justificada nos ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem”.
    Em consonância com esse entendimento, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar e afirmou:
    “Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. 
    De efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação. 
    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, se faz necessário exame circunstancial do prazo de duração do processo. 
    No que tange ao pedido de prisão domiciliar, assim se manifestou o Tribunal de origem (fl. 15): (...) 
    Com relação à pandemia, a crise mundial da Covid-19 trouxe uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país, e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento – a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais aos sistemas prisionais acarretam seu enquadramento como pessoas em condições de risco. 
    O Judiciário brasileiro permanece atuando, mas com redução de audiências e suspensão dos prazos, assim prolongando a conclusão dos feitos, daí gerando também maior risco pela demora das prisões cautelares. 
    Nesse momento, configurada a dificuldade de rápida solução ao mérito do processo e o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão acusado merece diferenciada compreensão, para restringir a prisão cautelar. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. 
    Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. Esse é o sentido da Recomendação 62/2020 do CNJ, art. 4º (...) 
    Conforme visto, nos termos assentados pela Corte estadual, o paciente não trouxe prova de fazer parte de grupo de risco, ou que possui qualquer comorbidade ou doença crônica para o fim de obter a liberdade provisória ou conversão da prisão preventiva em domiciliar. Assim, percebe-se que o acusado não se enquadra nos termos estipulados pela Recomendação n. 62/CNJ. 
    Portanto, não se verifica ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da medida de urgência. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar”.
    9. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem ressaltou a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.
    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016).
    O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, em especial pela pluralidade de réus. 
    10. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    11. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, não há evidências nos autos de ser o paciente acometido de doença grave ou integrar grupo de risco.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora